Tribunal: TJMT
Processo: 1050911-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050911-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DIAS DAS NEVES - CPF: 361.678.781-53 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted -

saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada -

vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –

juros remuneratórios QUE DEVEM SER READEQUADOS
À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO -

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

recurso parcialmente provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada eclara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

É devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser readequado esse encargo para a taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de crédito pessoal consignado.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Sagrando-se a parte autora vencedora

na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira, ora requerida, arcar com a totalidade da verba de sucumbência
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1050911-92.2020.8.11.0041

APELANTE: JOSE MARIA DIAS DAS NEVES

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARIA DIAS DAS NEVES
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no
1050563-74.2020.8.11.0041

proposta contra
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para manter os juros remuneratórios no patamar de 4,70% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento
,

para os meses discutidos na ação, do período compreendido entre maio/2011 até os dias atuais,
c
onvertendo
a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
;
Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples,

devidamente atualizado
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;
julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e
considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixando
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC, Todavia, ficando em relação a parte autora a obrigação suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

No apelo (id no 183440190), a parte busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso a fim de
ser REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação, publicada pelo Banco Central do Brasil; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobroos encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrente no valor

20.000,00.

Afirma que
adquiriu empréstimos consignados no ano de 2016 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento e com passar dos anos o Requerente percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo demais a sua renda, e pior, estava sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica Cartão de crédito.

Alega a onerosidade excessiva na cobrança de um crédito no valor de R$ 14.344,51 (catorze mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), posto que até o momento, já foi descontado o valor atualizado de R$ 42.314,39 (quarenta e dois mil e trezentos e catorze reais e trinta e nove centavos) e ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 9.195,45 (nove mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Após 108 meses de descontos ininterruptos não conseguiu amortizar nada.

Aduz que

protocolou

RECLAMAÇÃO: 2020.08/00003491213 perante o procon, para tentar solucionar de forma administrativa e amigável a situação, sendo que o Requerido apresentou no site do consumidor a Defesa do Consumidor

um termo de adesão um no valor de R$ 1.140,53 com data 01/04/2011, e referente aos outros valores não foi encaminhado nenhum documentos, os valores totalizam o R$ 14.344,51 (catorze mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), e para amparar os descontos realizados diretamente do holerite apresentou “TERMO DE ADESÃO para desconto em folha”,

com preenchimento precário e sem nenhuma relação com o negócio questionado

Defende que

realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”;
não nega a contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido informado pelos representantes do Requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.

Defende que restou inobservado pelo juiz singular de que não há provas nos autos de que fora recebido e utilizado o cartão (plástico) no comércio local e que a função do cartão é meramente fictícia, com o propósito malicioso da instituição financeira para cobrar juros acima da média

Alega discordar da r. sentença proferida, pois restou inobservado pelo juiz singular que a instituição financeira apelada não demonstrou com clareza a celebração do contrato de cartão de credito, mormente porque, o instrumento acostado na defesa pela instituição resta comprovado expressamente que a modalidade contraída é Empréstimo Pessoal Consignado.

Registra a abusividade dos juros cobrados de

4,70% sendo que a taxa aplicada a época pelo banco central é de 1,64% ao mês, nos termos da súmula 530 do STJ.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso, a fim de ser
REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação, publicada pelo Banco Central do Brasil,; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobro os encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrente no

valor R$ 20.000,00 reais;

Em contrarrazões (id n
o 183440208)
, o apelado pugna pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Convém, inicialmente, anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a parte autora

sabia qual o tipo de operação estava aderindo e que usou o cartão para compras é do Banco.

Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

" Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre o autor e o banco requerido é fato incontroverso.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega a ausência de esclarecimento pelo banco/apelante dos termos do contrato,
haja vista, que havia solicitado empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC,
bem como a ilegalidade das taxas de juros cobradas pelo requerido.

Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

Diga-se que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que tenha efetuado a utilização do referido cartão de crédito, caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, modalidade remunerada por juros inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, assim tem se posicionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. EQUIPARAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO À MODALIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
Verificado nos autos que foi realizado empréstimo bancário na modalidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, com descontos do valor mínimo da fatura, sem terem sido observados os princípios da Informação e da Transparência, além de normas legais de regência, tornando a dívida impagável, impõe-se a intervenção judicial em benefício da consumidora hipossuficiente para rescindir o pacto e apurar a dívida em liquidação de sentença.

2. O instrumento contratual, apesar de constar como sendo um Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, utiliza de juros exorbitantes, cujas taxas mensal e anual sequer vêm especificadas no quadro de informações, situação que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, evidenciando, assim, a abusividade que leva à revisão deste encargo, razão pela qual deve a avença ser interpretada como Contrato de Crédito Pessoal Consignado, no intuito de estabelecer o equilíbrio contratual entre os contratantes. 3. É clara a abusividade contratual quando a consumidora é cobrada apenas no valor mínimo da fatura do cartão e vê refinanciado todo o restante do débito de forma automática.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito em dobro pode ocorrer quando presente o pagamento indevido e evidenciada a má-fé do credor. Não se pode dizer que existe boa-fé na elaboração de contrato de adesão onde não são fixados a quantidade de parcelas devidas, o percentual de incidência de juros e a forma de quitação total da avença. A instituição financeira deve pautar-se pelos princípios da Lealdade, Transparência, Informação e Cooperação. 5. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do apelante, a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação no 01461535420178090042, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019 - destaquei).

“DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. Estabelecido o vínculo estabelecido entre as partes, reconhece-se a vulnerabilidade da parte autora e o desequilíbrio contratual que perpassa a relação, características típicas da seara consumerista. Bem por isso, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) se mostra medida eficiente a suplantar a assimetria entre consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor (art. 3o do CDC) presente também no campo processual.
II. A instituição financeira realizou empréstimo consignado mas efetua cobranças por meio de descontos como se a dívida fosse oriunda de gastos com cartão de crédito, o que a toda evidência não ocorre. Disso resulta que os juros aplicados são mais altos do que deveriam, pois são utilizados juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros sabidamente mais baixos do empréstimo. III. A instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta da autora, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, já que a pequena monta do desconto permite apenas pagar os juros. Logo, o saldo devedor apenas cresce, tendo em vista que fica congelado, com incidência cada vez maior dos juros do cartão de crédito. A dívida, portanto, pode se tornar infinita e impagável na prática. IV. Há ilegalidade na utilização de juros de cartão de crédito em contrato que aparenta ser de empréstimo consignado, o qual possui juros mais baixos justamente como consequência de terem como garantia a certeza do recebimento de salário ou proventos mensais pelo consumidor. Declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a incidência abusiva dos juros de cartão de crédito sobre o empréstimo consignado, é medida de justiça a repetição dos valores pagos a maior.
V. Saliente-se que a alardeada abusividade resume-se à incidência das regras e juros de cartão de crédito sobre o valor obtido pelo empréstimo, inexistindo qualquer irregularidade contratual quanto à cobrança desses encargos em relação às compras efetuadas pela parte autora em evidente utilização do cartão de crédito. VI. A devolução, visando a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, deve compreender a diferença entre o valor efetivamente pago pelo consumidor com a incidência dos juros e o numerário disponibilizado em sua conta bancária pela instituição financeira, desconsiderando, nesse cálculo, os valores decorrentes das compras eventualmente realizadas pelo consumidor com o cartão. No entanto, demonstrado o dolo da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar em dobro. VII. É imperiosa a fixação de indenização por danos morais, uma vez que a contratação ilegal e abusiva feita de modo doloso ofende direitos da personalidade da requerente, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.”
(TJ-AM - APL: 06196824220168040001 AM 0619682-42.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 03/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão.
Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO NA CONTRATAÇÃO - TAXA DE JUROS ABUSIVA E ACRESCIDA DE ENCARGOS .
1) Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2) Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado.”
3) Apelo não provido.
(TJ-AP - APL: 00326167420178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Tribunal - destaquei).

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado, no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido,

a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

A propósito:

“ 3.
O contrato bancário em análise (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. 4. De acordo com a Circular no 3549/11 do BACEN, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado (servidor público)”.

(TJGO - 6a Câmara Cível -

Apelação no 0317186- 31.2014.8.09.0006 -

Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes - DJ de 05/07/2017).

“
O contrato de cartão de crédito na modalidade de desconto em folha de pagamento, por não ter de forma expressa o número de prestações acordadas entre as partes e consequentemente o prazo determinado para o fim do pacto, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento da autora/primeira apelante, fazendo o banco réu/segundo apelante, em seguida, refinanciamento do restante do valor total devido, é uma modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, razão pela qual deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado.
(TJGO -

2a Câmara Cível

Apelação no 0204465-53.2015.8.09.0087 -

Rel. Des. Carlos Alberto França ? DJ de 27/04/2017).

Com efeito, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos trazidos em sua exordial, principalmente os descontos efetuados em sua ficha financeira pelo Apelante (id no 183436136, 183436137, 183436138, 183436139, 183436140,

183436141, 183436142,

183436143, 183436144, 183436145

).

Aliás, na medida em que a parte autora confirma ter firmado empréstimo consignado,
por meio de
saques que totalizam o valor
de R$ 14.344,51,
também demonstra os descontos em sua folha de pagamento.

Não se pode olvidar, ainda, que os descontos já realizados desde 2011,

mais de 104 parcelas desde o ano de 2011, conforme planilha de calculo trazido pelo autor (id no183436131 ) que somam o
valor atualizado de R$ 42.314,39 (quarenta e dois mil e trezentos e catorze reais e trinta e nove centavos),

que em muito ultrapassam o empréstimo realizado pelo autor de apenas R$

14.344,51, além de restar demonstrado nos autos que não houve por todo este interregno a utilização do cartão do crédito para realização
de compras em estabelecimentos comerciais,
limitando-se a relação à transferência indicada.

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário do autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Além disso, o autor
colacionou aos autos reclamação protocolado perante o PROCON/MT (id no 183436131), relatando que efetuou um empréstimo consignado, porém descobriu que a contratação era de cartão de crédito informando que nunca contratou referida modalidade, requerendo cópia do contrato original, suspensão dos descontos e devolução dos valores pagos a maior, demonstrando sua boa fé.

Diante de tal narrativa, verifica-se que o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

É consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo. Portanto, há nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, confuso e mal elaborado e, a
gindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90,
in verbis:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que a autora nunca demonstrou a intenção de contratar o
"cartão de crédito consignado"
oferecido pelo réu
, visto que jamais o utilizou para compras no mercado
, sendo induzida a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura.

Por restar evidenciada na conduta do fornecedor, a obtenção de lucro exagerado com a operação, impondo onerosidade excessiva ao consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado,

como bem decidiu a sentença singular.

Nesse sentido trago jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRESTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 -
No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário
. 3 -
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo.
4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa.

(N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –DANO MORAL -

INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo , com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo , gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.
5.(...).(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

Dessa forma, por estes fundamentos, revela-se necessária a manutenção da sentença nesse capítulo, no qual alterou a natureza do contrato para o de empréstimo consignado, de modo que os encargos contratuais devem ser analisados sob o enfoque desta outra modalidade de pacto.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Na hipótese, como se trata de empréstimo consignado
não é autorizado a cobrança de juros exorbitantes posta na fatura de 4,70%, conforme se extrai das faturas juntadas aos autos (id no 183436129).

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser readequado esse encargo para a taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de crédito pessoal consignado.

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, para fixar a incidência da taxa de juros de 1,64% ao mês, desde a origem de cada saque, e sem capitalização,
haja vista que não foi exibido sua previsão expressa

no contrato pactuado

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda, a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro a autora/apelante, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m. a partir da citação, merecendo total reforma a sentença.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CD
C.
(Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a contratação abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.

Ademais, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in reipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo razoável a fixação dos danos morais em

R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas não em R$ 20.000,00

(vinte mil reais) conforme pleiteia a autora em sua exordial, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, arcando com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10%

sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou provimento em parte ao recurso,
para declarar a nulidade das disposições contratuais relacionadas ao cartão de crédito, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como sendo empréstimo consignado, aplicando ao caso as diretrizes traçadas às operações de crédito pessoal consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, de 1,64% ao mês,
desde a origem de cada saque, e sem capitalização
e, em se verificando o adimplemento do contrato em fase de liquidação de sentença, condeno o requerido a repetição do indébito de forma dobrada, com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Frente à modificação do desfecho decisório, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao banco olé Bonsucesso Consignado S;A, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023